Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. IMÓVEL OCUPADO POR PESSOA JURÍDICA. ACORDO ENTRE EXEQUENTE E TERCEIRO OCUPANTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. CONSTATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO SOBRE O IMÓVEL A SER DESOCUPADO. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. INDEFERIMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença que determinou a desocupação, voluntária ou compulsória, do imóvel objeto dos autos, o pedido de demolição de construção realizada ultrapassa os limites da coisa julgada, sendo impossível o seu deferimento.

2. Eventual acordo a ser homologado judicialmente deve ser restrito às partes que compõem o processo em que se discute o bem transacionado, sendo inviável a homologação de acordo celebrado entre a exequente e terceiro estranho aos autos.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.